Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GRAVAME VINCULADO AO VEÍCULO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em obrigar o réu a baixar gravame de veículo decorrente de contrato de financiamento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Alienação de veículo. O autor afirma que, no dia 24/05/2015, vendeu seu veículo marca/Modelo: MMC/L200 SPORT para o senhor Hélcio Rodrigues Neves, que não providenciou a transferência administrativa do bem. Informa ainda que, no mesmo dia da tradição, o automóvel foi objeto de financiamento bancário pela instituição financeira ré para um terceiro chamado LORIVAL SOBRAL DE SOUSA, sem o consentimento do autor. Conforme se verifica da narrativa dos fatos, o veículo não mais pertence ao autor desde fevereiro de 2015, quando o alienou para o senhor Hélcio Rodrigues Neves.
3 – Exibição do contrato de alienação fiduciária. Na petição inicial o autor postula a exibição do contrato de alienação fiduciária em garantia, bem como o documento de transferência do veículo. O contrato de financiamento do qual consta a cláusula em exame, bem como o DUT preenchido, foram apresentados juntamente com a contestação, providência que corresponde ao reconhecimento do pedido. As partes não dissentem sobre o ponto, em relação ao qual não houve sequer recurso.
4 – Vício de vontade. Quanto à alegação de vício de vontade, tendo o procurador agido, na compra e venda, em nome do autor, este teria, em tese, legitimidade para pleitear a invalidação do negócio. Contudo, no caso em exame o procurador não agiu na defesa de interesses do mandante, mas como verdadeiro titular do direito, que é o que acontece nestes casos. Ao contrato, consensual, de compra e venda se acresce o de mandato, formal, com o fito exclusivo de proceder à transferência junto à autarquia de trânsito (art. 123 do CTB). Assim, não restou demonstrado, pelo autor, interesse próprio a defender em pretensa nulidade do contrato de venda com financiamento. Muito menos demonstrou coação, erro, simulação ou outro vício. Não há, pois, nada a alterar na sentença.
5 – Extinção da dívida. Prescrição. O autor alega também a extinção da dívida vinculada ao contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Ocorre que o autor não é titular de obrigações em relação a este contrato e não pode exigir a extinção de obrigação que não lhe pertence. A única pretensão que parece ser devida é a desvinculação do seu nome no prontuário do veículo junto ao DETRAN, pois afirma que este ainda persiste. Ocorre que tal pretensão não pode ser exercida em relação à instituição financeira, mas ao proprietário atual do veículo. A propósito, o autor sequer juntou o documento de propriedade para demonstrar que o veículo ainda se encontra registrado em seu nome.
6 – Cancelamento do gravame. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre com a tradição, de modo que a transferência na autarquia de trânsito é providência administrativa. Assim, ainda que tivesse demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, caberia ao proprietário do veículo, ou seja, ao senhor Hélcio Rodrigues, pleitear a retirada do gravame vinculado ao bem. Cabe destacar que o gravame incide sobre o veículo, e não sobre o titular que consta no CRLV. Ademais, o próprio autor afirma que encaminhou procuração ao senhor Hélcio Rodrigues Neves, com poderes “quase que irrestritos” sobre o veículo, o que tornou possível a celebração do contrato de financiamento sobre o bem (ID 40602693). A procuração tem poderes para onerar e/ou alienar o veículo, pelo que não houve ilegalidade na conduta do banco. Assim, não houve falha na prestação do serviço bancário, pelo que é incabível a condenação do réu nas obrigações pleiteadas. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W